Tribunal: TJMT
Processo: 1015648-20.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015648-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE CRAVO SOUZA - CPF: 031.337.194-67 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), VANDERLEI BAZILIO DE PAULA - CPF: 776.900.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI BAZILIO DE PAULA - CPF: 776.900.871-91 (AGRAVADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), LUCI CLEVIA SANTOS SALES - CPF: 603.748.611-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

FRAUDE A EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR –PENHORA NÃO AVERBADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que exista Ação judicial em curso no momento da alienação do veículo, se não havia penhora ou registro da constrição, e nem mesmo restrição no Detran, não há como declarar a fraude à execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015648-20.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou o argumento de fraude à execução.

O agravante alega que busca o recebimento de R$ 34.849,49 referente à inadimplência da Cédula Rural Pignoratícia FIR 028-09/0013-9, vencida em 30 de março de 2012.

Diz que ao diligenciar junto ao DETRAN, localizou veículos em nome do agravado, porém tinham sido transferido após a citação válida, o que caracterizaria a fraude à execução.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID n. 174561660)

Sem contraminuta (ID n.
187008669
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução de Título Extrajudicial foi proposta pelo ora agravante em 26/04/2012, com citação dos executados em março de 2013 (id 46108560 - Pág. 77, 1º grau). Em junho de 2015 ele postulou pela penhora de imóvel matriculado sob o nº 7.713 do RGI de Guiratinga, cujo leilão deu-se em junho de 2018, porém, infrutífero (id 46108582 - Pág. 21).

Aos 14/05/2021

pediu pela pesquisa de bens nos sistemas Infojud, Rejanud, Sisbajud, etc, o qual localizou os seguintes automóveis, nos quais foram lançados em 10/06/2021 restrição de circulação (ids 57796769 e 57796768, 1º grau):

Em 16/08/2021 o agravante postulou pela penhora desses bens, o que foi deferido em 17/10/2022. Todavia, inviabilizou-se a constrição ante a informação de que teriam sido vendidos há tempos.

Com isso, o exequente pediu o reconhecimento de fraude à execução sob a arguição de que o veículo Ecosport teve a sua propriedade transferida em 06/07/2021, a moto titan placa JZL6136 em 23/03/2016 e a de placa KAF4F36 em 06/03/2020 e em ambas constaria informação de restrição judicial.

O pedido foi rejeitado sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, analisando o petitório sob Id. 107811912, onde a parte exequente pugna pelo reconhecimento de fraude à execução e consequente aplicação de multa, tem-se que não merece acolhimento, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.

Sem dificuldade, observa-se que este Juízo deferiu e procedeu à restrição via RENAJUD aos dias 10/06/2021 (Id. 56700905), de modo que, naquela ocasião, somente fora localizado 02 (duas) motocicletas pertencentes à primeira executada.

Lado outro, vislumbra-se que tais bens foram alienados nos anos de 2016 e 2020, ou seja, em momento anterior à imposição do bloqueio judicial, de maneira que carece a intenção do executado em obstar a presente execução. (Id n. 121997668 dos autos em primeiro grau).

Segundo o art. 792 do CPC, configura-se a fraude à execução nas seguintes hipóteses:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3º Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

O agravante defende que ao diligenciar junto ao DETRAN, localizou veículos em nome do agravado, porém tinham sido transferido após a citação válida, o que caracterizaria a fraude à execução.

Apesar de as alienações terem ocorrido em 2016 e 2020, após a citação válida em 2013, não constava nos registros do Detran a comunicação da existência dessa Ação judicial, uma vez que o pedido de penhora foi formulado apenas em 2021.

Lado outro, o exequente não provou que na época da alienação o devedor estaria insolvente, especialmente porque há pedido de penhora de imóvel urbano nos autos (id 46108585 - Pág. 14), o qual fora deferido em 19/10/2020, o que demonstra a existência de outros bens passíveis de constrição.

Dessa forma, aplica-se a Súmula n. 375 do STJ, consolidada no Tema n. 243 também da Corte Superior.

A propósito:

Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC
.

1.5.
Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo
. (Sem destaque no original).

Importante destacar que não houve comprovação de má-fé por parte dos adquirentes nem da existência de demanda que possa causar a insolvência dos executados, e, por conseguinte, é plena a aplicação do Tema n. 243 do STJ.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023